Tribunal: TJBA
Processo: 8018391-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018391-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICINIO ALVES DA CRUZ NETO registrado(a) civilmente como LICINIO ALVES DA CRUZ NETO

Advogado(s)
:
LICINIO ALVES DA CRUZ NETO registrado(a) civilmente como LICINIO ALVES DA CRUZ NETO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO QUE ATUOU EXCLUSIVAMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. DIREITO RESTRITO AO CAUSÍDICO QUE OBTEVE A VITÓRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento questiona decisão que limitou o recebimento de honorários sucumbenciais ao advogado que efetivamente atuou na fase de conhecimento, excluindo profissional que laborou exclusivamente na fase de execução.

2. Os honorários sucumbenciais são fixados em sentença como decorrência direta da sucumbência verificada ao término da fase cognitiva, constituindo prêmio pela vitória obtida através do trabalho desenvolvido durante o processo de conhecimento.

3. A jurisprudência consolidada reconhece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que efetivamente contribuiu para a formação do título executivo judicial, não se estendendo àqueles que atuaram apenas na execução.

4. A fase executória possui natureza diversa da cognitiva, sendo voltada à satisfação de direito já reconhecido, o que justifica tratamento diferenciado quanto aos honorários, que podem ser fixados especificamente para esta fase quando houver resistência injustificada.

5. Recurso desprovido por ausência de direito do agravante aos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento n°. 8018391-12.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
LICINIO ALVES DA CRUZ NETO
e Agravados
IRONILDES SANTOS FRANÇA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA